Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719877-12.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN, MIRYAN RODRIGUES BRAZ, LIVIA BEATRIZ FERNANDES MAGALHAES, LUISA DE ALMEIDA MAGALHÃES, AILLA DA SILVA MONTEIRO MAGALHÃES D E S P A C H O Tendo em vista as informações prestadas no ofício de ID 58458081, promova-se a habilitação do Espólio de LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, representado por sua inventariante LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, CPF 026.292.931-73, conforme requerimento de ID 51740661. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator